Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725959-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI e LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDÚSTRIA LTDA (executados) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS, processo n. 0013381-47.2016.8.07.0001, na qual homologou a avaliação do imóvel realizada pela Sra. Oficiala de Justiça e determinar a remessa dos autos ao NULEJ, para designação de data para o leilão. Compulsando os autos percebe-se que a insurgência dos recorrentes é alusiva a avaliação do imóvel localizado na SHIN QL 8, Conjunto 3, Casa 1, Lago Norte, ou seja, o mesmo imóvel que os recorrentes alegam ser bem de família, objeto do AGI 0703002-33.2021.8.07.0000. Com efeito, constata-se que, tal qual verificado no AGI 0703002-33.2021.8.07.0000, o presente recurso enseja interesse de todos os demais executados, dentre eles, o Espólio de Nélio José Nicolai, acerca do qual não se verifica haver representação processual. De acordo com os artigos 12, inciso V, 985 e 986, todos do Código de Processo Civil, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante ou administrador provisório. Desse modo, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizarem a representação processual do espólio de Nélio José Nicolai, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator